Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-76.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO (CÓDIGO DO BENEFÍCIO: 36) - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS - Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 - A natureza da ação e a

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO (CÓDIGO DO BENEFÍCIO: 36) - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS - Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 - A natureza da ação e a competência do juízo são inferidos da causa de pedir e do pedido que dela decorra lógica e juridicamente - Conflito negativo de competência para o E. Superior Tribunal de Justiça.